Tribunal: TJMT
Processo: 0005789-25.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005789-25.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOTORMAX MOTORES E PECAS LTDA - CNPJ: 03.920.524/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
garantido integral. Inconstitucionalidade formal e remissão legislativa superveniente.
Cda
inexigível. Extinção do processo sem resolução de mérito mantida. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente fazendário contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS Garantido Integral, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a adesão da executada a procedimento administrativo de compensação configuraria confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa; (
ii
) o crédito estaria com a exigibilidade suspensa, não extinta; e (
iii
) o magistrado não poderia reconhecer de ofício a nulidade da CDA diante da adesão administrativa da contribuinte.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a adesão ao procedimento administrativo de compensação configura confissão irretratável da dívida tributária e renúncia à impugnação judicial;

(
ii
) estabelecer se a pendência de análise de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a extinção do feito;

(
iii
) determinar se é legítimo o reconhecimento de ofício, pelo juízo, da nulidade da CDA fundada em regime de ICMS declarado inconstitucional.

III.
Razões de decidir

3. A confissão de dívida no âmbito de compensação administrativa não impede o exame judicial da legalidade ou constitucionalidade da obrigação tributária, especialmente quando fundada em norma considerada inconstitucional, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, pressupõe a existência de crédito válido, o que não se verifica no caso, diante da nulidade do título executivo.

5. A nulidade da CDA pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa à validade do crédito tributário, cuja exigência se mostra inconstitucional e remitida por norma superveniente.

6. O regime do ICMS Garantido Integral, instituído exclusivamente por decretos estaduais, é formal e materialmente inconstitucional, à luz do princípio da legalidade
tributária (CF, art. 150, I), conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

7. A remissão e anistia dos créditos derivados de normas infralegais instituídas até 08.08.2017, promovida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, tornaram inexigível o crédito objeto da CDA em exame, reforçando sua nulidade e inviabilidade de cobrança.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 151, III; CPC,
arts
. 803, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Tema 456 da repercussão geral; STJ, REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 06.09.2007, DJ 04.10.2007; TJMT, Apelação Cível nº 0015280-56.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0005789-25.2010.8.11.0041,
ajuizada
para
cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20098779, referente ao ICMS Garantido Integral
.

O juízo
de primeiro grau
, ao analisar os autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança do tributo constituído por meio de decreto regulamentar e, com fundamento no Tema 456 do STF (RE 598.677/RS), declarou a nulidade da CDA, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Segundo a sentença, o regime de antecipação tributária conhecido como ICMS Garantido Integral foi instituído por meio de decretos estaduais (
nºs
1.438/1997, 32/1999 e 463/2003), sem amparo em lei formal, o que afronta o princípio da reserva legal tributária. Além disso, a magistrada destacou que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 promoveu remissão e anistia dos créditos tributários instituídos em desacordo com a Constituição Federal, razão pela qual seria indevida a manutenção da cobrança
.

O juízo também afastou o argumento de que eventual confissão de dívida ou adesão a parcelamento/compensação inviabilizaria o controle judicial da obrigação tributária, ressaltando que, embora a confissão de dívida tenha efeitos quanto aos aspectos fáticos, não impede a revisão judicial dos aspectos jurídicos do tributo, especialmente quando fundada em norma inconstitucional
.

Ao final, julgou extinta a execução fiscal, determinando o cancelamento da CDA e a baixa de restrições eventualmente existentes, nos termos do art. 803, I, do CPC
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese
,
que o crédito fiscal objeto da CDA foi regularmente constituído e posteriormente negociado administrativamente mediante adesão da empresa a processo de compensação/parcelamento, o que implicaria confissão irretratável da dívida e renúncia a qualquer defesa na esfera judicial ou administrativa;

que, havendo adesão ao programa de compensação, há reconhecimento expresso da obrigação tributária, o que torna incompatível o ajuizamento de demanda visando discutir o mesmo débito
.

Ainda:
que, na hipótese de estar pendente de apreciação o pedido de compensação administrativa, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não a extinção da execução;

e, subsidiariamente, que deve ser reconhecida a regularidade da cobrança e validade da CDA, com a consequente reforma integral da sentença
.

Para amparar suas alegações, o apelante citou precedente do TJMT segundo o qual, enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não sua extinção definitiva, conforme julgamento da Apelação nº 0000284-44.2009.8.11.0023
.

Ao final, o Estado requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que
o recorrente recorre da
sentença
que reconheceu
a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Integral, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da extinção da execução fiscal fundada em crédito oriundo do regime de ICMS Garantido Integral, especialmente diante das seguintes teses deduzidas pelo apelante:

(i) a adesão da executada a procedimento de compensação administrativa configuraria confissão irretratável da dívida e renúncia a qualquer defesa judicial ou administrativa;

(
ii
) a existência de processo administrativo de compensação implicaria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e não sua extinção;

e

(
iii
) o magistrado não poderia ter reconhecido de ofício a nulidade da CDA, diante da alegada renúncia do contribuinte
.

As alegações, contudo, não
prosperam
.

Da alegada confissão de dívida e renúncia à defesa judicial

Sustenta o apelante que, ao aderir ao processo de compensação perante o Fisco, a empresa teria reconhecido integralmente o débito e renunciado a qualquer impugnação futura.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o parcelamento ou a compensação fiscal pode importar confissão quanto aos aspectos fáticos da obrigação tributária (como o montante declarado ou a ocorrência do fato gerador), mas não produz renúncia válida ao controle judicial da legalidade do tributo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão de dívida não impede o exame judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, especialmente quando o contribuinte alega vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade na própria norma instituidora do tributo (REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6
.
9
.
2007, DJ 4
.
10
.
2007, p. 207).

A sentença impugnada observou com acerto essa distinção, consignando que “
a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos, a confissão somente pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade do ato jurídico
”
(Id 317373366)

Assim, ainda que tenha havido adesão administrativa, inexiste óbice à apreciação judicial da validade do próprio regime de cobrança, que, como se demonstrará, mostra-se incompatível com a Constituição Federal e, posteriormente, remitido por lei complementar estadual.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A pendência de análise de pedido de compensação não impede a extinção da execução fiscal fundada em dívida considerada inconstitucional, cuja nulidade opera efeitos
ex

tunc
.

6. A compensação não se aplica a créditos inexigíveis, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, instituída por decreto, é inconstitucional. 2. É possível a extinção da execução fiscal fundada em CDA referente ao ICMS Garantido Integral, independentemente da existência de pedido de compensação pendente de análise."

(N.U 0015280-56.2010.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 2
.
7
.
2025)

Diante
disso
, resta evidente que a simples adesão a procedimento de compensação não tem o condão de afastar a análise judicial acerca da validade do crédito tributário. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a confissão realizada para fins de
compensação não impede o exame da legalidade ou constitucionalidade da exação, especialmente quando fundada em norma declarada inconstitucional.

Assim, eventual reconhecimento administrativo do débito não subsiste diante da nulidade originária do regime de ICMS Garantido Integral, cuja inconstitucionalidade e inexigibilidade produzem efeitos
ex

tunc
, tornando irrelevante a pendência de pedido de compensação ou parcelamento
.

Da alegada suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Argumenta o apelante que o crédito exequendo
se
encontrava
com a exigibilidade suspensa, em razão de compensação administrativa ainda pendente, razão pela qual o feito deveria ter sido suspenso e não extinto
.

A tese não procede.

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN pressupõe a existência de crédito tributário válido, cuja exigibilidade apenas se encontra temporariamente obstada. No caso concreto, a sentença de origem não reconheceu quitação ou compensação, mas sim a inexistência jurídica do crédito tributário, diante da ilegalidade da norma instituidora do regime de ICMS Garantido Integral e da remissão legislativa superveniente.

Nessas circunstâncias, não há falar em suspensão da exigibilidade, pois inexiste crédito exigível.

A extinção da execução fiscal
decorreu da nulidade do título executivo
,
e não de adimplemento ou compensação, sendo medida compatível com o art. 803, I, do CPC.

Com efeito, não se justifica manter suspenso processo executivo cuja base de sustentação
,
a CDA
,
foi declarada juridicamente inidônea. A ausência de título válido impõe a extinção imediata do feito, sob pena de perpetuação de execução destituída de causa legítima.

Da possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade do crédito tributário

A alegação de que o juízo de primeiro grau não poderia reconhecer de ofício a nulidade do crédito tampouco merece guarida.

Trata-se de matéria de ordem pública, relativa à validade da própria obrigação tributária, cujo exame independe de provocação das partes.

O entendimento encontra amparo em precedentes deste Tribunal, que reconhecem ser dever do magistrado declarar, inclusive de ofício, a inexigibilidade de créditos tributários
fundados
em normas declaradas inconstitucionais, como o regime do ICMS Garantido Integral, por violação ao princípio da reserva legal tributária
.

Assim, não há irregularidade na atuação do juízo
de origem
, que, ao reconhecer a nulidade da CDA,
se
limitou a aplicar entendimento consolidado nos tribunais superiores e nesta Corte.

Da nulidade da CDA e da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral

A CDA que embasa a execução fiscal refere-se a crédito de ICMS Garantido Integral, regime instituído por decretos estaduais (Decretos
nºs
1.438/1997, 32/1999 e 463/2003), sem amparo em lei formal que autorizasse a antecipação do recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”
.

O Estado de Mato Grosso, ao instituir a sistemática do ICMS Garantido Integral por ato regulamentar, violou frontalmente o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), uma vez que alterou o momento de ocorrência do fato gerador e a obrigação de recolhimento do imposto sem respaldo em lei.

Ademais, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que determinou a remissão e anistia dos créditos tributários constituídos em desconformidade com a Constituição Federal, alcançando expressamente aqueles derivados de regimes instituídos por decreto. O art. 3º do referido diploma legal é inequívoco ao estabelecer a remissão dos créditos
fundados
em normas infralegais publicadas até 8 de agosto de 2017
.

Dessa forma, a nulidade do crédito decorre de dupla causa
invalidante
: a inconstitucionalidade formal e material do regime e a remissão legislativa superveniente. Em ambos os fundamentos, a consequência
processual é a mesma: a inexigibilidade da CDA e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Em suma, a
s teses recursais não infirmam a correção da sentença.

A adesão à compensação administrativa não impede o controle judicial da legalidade e constitucionalidade do tributo
, a
suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN não se aplica a crédito declarado inexistente
; o
reconhecimento de ofício da nulidade da CDA é legítimo, por se tratar de matéria de ordem pública
; a
cobrança do ICMS Garantido Integral, instituído por decreto, mostra-se inconstitucional à luz do Tema 456 do STF, e os créditos correspondentes foram remitidos pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, o que torna inexigível o título executivo.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025